Tribunal: TJBA
Processo: 0505089-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505089-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, ANDREZA CEDRAZ ALMEIDA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ZORILDA CONCEICAO SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
MAIARA SANTOS CORREIA

ACORDÃO

AÇÃO
REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ADEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À MÉDIA DO MERCADO. AUTORIZADA A REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.
INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO
DE DÍVIDA.
OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º DO CDC CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DO ART. 373, II, CPC NÃO DESINCUMBIDO. JUROS ABUSIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
JULGAMENTO DO EAREsp 676608/RS. PAGAMENTOS OCORRIDOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação
do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

contra
a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação revisional de contrato nº.0505089-65.2019.8.05.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.
No caso em apreço, a Apelada firmou contrato de cartão de crédito com o ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Recorrente, e com a Magazine Luiza S.A., sob o número 001903993000000. Aduziu que, por problemas financeiros, em agosto de 2018, não conseguiu pagar o valor total da fatura e procurou a Magazine Luiza para refinanciar seu débito.

3. Segundo a autora,
“a proposta apresentada pela Ré foi a seguinte: entrada de R$283,57 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e mais 13 (treze) parcelas de R$587,02 (quinhentos e oitenta e sete reais e dois centavos), totalizando a dívida o valor de R$ 7.914,83 (sete mil novecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos)”,
informações corroboradas pela confirmação de negociação de
ID 49209378
.

4. Entretanto, meses após o acordo, as faturas começaram a ser enviadas em valores estranhos àqueles que foram negociados, pois as parcelas que seriam de R$ 587,02 passaram a vir no valor de R$ 35,97 (outubro/2018) e R$ 71,94 (novembro/2018)
(ID 49209376 - Págs. 9 e 10)
.

5. Assim, a parte autora, após buscar o CODECON (Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor), teve sua dívida recalculada pelo Órgão no valor de R$ 1.453,28 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos)
(ID 49209379)
, quando o acordo firmado teve o valor global de R$ 7.914,83 (sete mil novecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos).

6. A sentença identificou a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira, determinou o recálculo do montante com aplicação da taxa média de mercado, assim como autorizou
“na hipótese de comprovado pagamento em excesso, a repetição/compensação do indébito de forma simples”
.

7. Quanto ao
decisum,
insurgiu-se apenas o primeiro réu, Itaú Unibanco S.A., defendendo a regularidade dos juros aplicados à contratação e quanto ao percentual de honorários advocatícios fixados na sentença, para que fosse reconhecida a sucumbência mínima da instituição financeira
(ID 49209708)
.

8.
Nesse contexto,
cinge-se à controvérsia acerca da
i)
limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central;
ii)
possibilidade de condenação do Réu, no que concerne aos valores descontados indevidamente
,
à repetição em dobro do indébito e
iii)
da suposta desproporcionalidade dos ônus sucumbenciais.

9. Compulsando
-se
os autos, verifica-se que a instituição bancária não se desincumbiu do seu dever de informar adequadamente e satisfatoriamente, no momento pré-contratual, todos os encargos incidentes
n
o negócio, como exigem o art. 4º, inciso IV, o art. 6º, inciso III e o art. 31, todos do Código de Defesa do Consumidor. Torna-se patente, por conseguinte, a transgressão ao postulado da boa-fé objetiva e dos
seus
deveres anexos, referentes
à
cooperação, informação, proteção e cuidado quanto ao consumidor e ao seu patrimônio.

10. Neste particular, a despeito das alegações ventiladas, o réu limitou-se a acostar faturas e um contrato padronizado
(IDs. 49209417/49209669/49209670)
, não carreando documento que comprovasse a inequívoca ciência da Recorrida acerca das condições de crédito ofertada. Ressalte-se que nem mesmo o contrato
,
através do qual
se
instrumentalizou o negócio
,
fora juntado ao acervo probatório do processo.

11. Por se tratar de fato do serviço, com a inversão do ônus da prova
ope legis
, cabia ao Réu/fornecedor comprovar as hipóteses excludentes de sua responsabilidade (a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), conforme preceitua o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se des
vencilhou
.

12.
De fato, da análise do acordo da negociação firmada
(ID. 49209378),
verifica-se que
a CET
na data da celebração, 24/08/2018,
foi de 9,80 %
a.m.
e 211,89%
a.a.
.

13.
Em consulta ao site do Banco Central, tal qual o fizera o juízo primevo, observa-se que, na aludida data, a taxa média mensal foi de
4,87

% a.m.
(25479 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito total) e a taxa média anual foi de
61,45% a.a.
(25479 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito total
).

14. Com efeito, inegável a desvantagem do consumidor com o negócio subscrito, incompatível com a boa
-
fé e com a equidade, foi correta a sentença exarada porquanto alinhada ao posicionamento firmado no Resp nº 1.061.530-RS.

15. Quanto ao pedido de devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício d
a
Autor
a
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a devolução em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, não estando atrelada a prova da má-fé, no entanto, foram modulados os efeitos do entendimento acima exposto, incidindo somente sobre cobranças indevidas pagas após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021.

16.
Com efeito, tendo em vista que o novo acordo foi celebrado em 24/08/2018
, com primeiro vencimento em 13/10/2018 e mais 13 parcelas -
ID. 49209378,
verifica-se que todo o curso do negócio jurídico pactuado entre as partes, bem como as cobranças das parcelas daí decorrentes, ocorreu antes da publicação do acórdão paradigma do STJ supratranscrito (30/02/2021). Irretocável, portanto, a sentença objurgada, devendo a repetição do indébito efetuar-se na modalidade simples.

17.
No que concerne à irresignação quanto aos honorários advocatícios, não merece acolhida. Isso porque, diferente do que afirma a Recorrente, a parte autora foi sucumbente em parcela mínima do seu pedido, ou seja, apenas em relação ao pleito indenizatório.

18.
Dessa maneira, cabe aos réus o dever de arcar com os ônus da sucumbência. Destarte, diante do resultado do julgamento, majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 5% sobre o
quantum
determinado na origem, na forma do art. 85, §11, do CPC, a serem pagos pela Apelante.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.
0505089-65.2019.8.05.0001
, em é Apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A.

e Apelada
ZORILDA CONCEIÇÃO SANTOS CORREIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de sessões, 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR

MR33/15/27